Tribunal: TJMT
Processo: 0000067-68.2008.8.11.0012
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000067-68.2008.8.11.0012

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SILAS COUTO DO PRADO - CPF: 255.798.788-34 (APELADO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), APARECIDA TIROLI DO PRADO - CPF: 025.487.141-01 (APELADO), ARAES MINERACAO LTDA - CNPJ: 00.941.781/0001-19 (APELANTE), JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO - CPF: 094.557.918-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – MERA DETENÇÃO – AUSÊNCIA DO ANIMUS DOMINI - LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Os autores/apelados não detinham a posse do imóvel em questão, mas apenas a mera detenção, tendo em vista a existência de autorização para exploração garimpeira e, consequentemente, de moradia, decorrente da própria natureza jurídica da empresa ré/apelante.

2. Quando do ajuizamento desta ação não havia transcorrido o prazo vintenário para que pudesse ser declarada a prescrição aquisitiva (CC/1916, art. 550).

3. Logo, não comprovada a posse mansa e pacífica pelo lapso temporal de 20 anos, é de rigor a improcedência do pedido de declaração da prescrição aquisitiva em favor dos autores/apelados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ARAES MINERAÇÃO LTDA.,
visando reformar a sentença que, nos autos da Ação de Usucapião Especial Rural nº 0000067-68.2008.8.11.0012, proposta por
APARECIDA TIROLI DO PRADO
e
SILAS COUTO DO PRADO
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inaugural, para o fim de declarar o domínio da parte requerente sobre a área descrita no memorial descritivo e planta colacionada aos autos, servindo a sentença como título para desmembramento de imóvel rural da matrícula originária nº. 10.461, CRI de Barra do Garças/MT, bem como sua cadeia dominial e abertura de nova matrícula no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca. Por consequência, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante o disposto no artigo 85 e

seguintes do CPC (ID 175283290).

Irresignada, a ré/apelante aduz que, o sentenciante fundamentou parte da sentença com base na prova testemunhal colhida em audiência que foi declarada nula, sem que da decisão tenha sido interposto qualquer recurso, de maneira que tal prova não deveria ser considerada, porquanto, com a decretação de nulidade do ato as oitivas não mais existem no processo para efeitos práticos e jurídicos.

Alega que, as declarações prestadas na referida audiência são de pessoas que são posseiras dentro da área da ré/apelante, cujas declarações são unilaterais e com amplo interesse no desfecho da demanda.

Afirma que, em razão da inexistência de citação, a ré/apelante não participou daquela solenidade, oportunidade que não contraditou essas testemunhas, de modo que considerar as oitivas, depois da declaração de nulidade do ato, fere o contraditório e a ampla defesa, causando-lhe enorme prejuízo.

Enfatiza que, a mudança do rol de testemunhas pelos autores/apelados somente 48 horas antes da audiência, sem qualquer prova que

fundamente a necessidade de alteração, induz ao deferimento da contradita apresentada pela ré/apelante no ato, mormente quando as testemunhas ouvidas são posseiros no local, ou seja, também tem uma posse dentro dos limites da propriedade da ré/apelante, portanto, verificou-se que a testemunha guarda amplo e irrestrito interesse na causa.

Destaca que, uma das testemunhas ouvidas já propôs uma ação na mesma modalidade e mantém outra ação contra a ré/apelante, oportunidade em que o sentenciante acatou a contradita, declarando que somente a ouviria como informante, sendo que não daria o devido valor e credibilidade e que somente aproveitaria o ato.

Todavia, em ampla contrariedade o sentenciante valorou o depoimento do informante.

Menciona que, os autores/apelados, em testemunho nos autos 0000115-27.2008.8.11.0012 perante o mesmo juízo, em 14/06/2023, em ampla contrariedade ao que apresentaram em sua inicial, informaram que está na área desde o ano de 1992 e não desde 1988, ou seja, mais uma inverdade a ensejar a má-fé processual.

Defende que, impossível o reconhecimento do lapso temporal prescricional no curso do processo, pois afronta ao disposto nos artigos 191 da CF, 1.239 do CC, 77, I e 80, II , do CPC, pois os autores/apelados propuseram a presente ação na modalidade de usucapião especial rural, espécie que se exige menor tempo de posse e moradia, dentre outros requisitos, afirmando que residem no local desde o ano de 1.988 e que não eram proprietários de outro imóvel, o que se mostrou ser inverídico, tanto que não preenchiam os requisitos autorizadores da usucapião eleita, razão pela qual o sentenciante aplicou o princípio da fungibilidade a fim de restarem preenchidos os requisitos de outra modalidade de usucapião.

Sustenta que, não restaram configurados os requisitos autorizadores a ensejar o reconhecimento e declaração do domínio pela usucapião extraordinária.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais (ID 175283298).

Os autores/apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 175283304).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 180848150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém destacar que não há que se falar que a audiência que foi realizada em 03/12/2008 (ID 175283262 - Pág. 119 – fls. 125) foi declarada nula pelo sentenciante, conforme alega a parte apelante.

Com efeito, ao analisar o vício da citação o juízo de origem fez constar que
“a requerida tem sede em Nova Xavantina [...], de forma que a citação direcionada à comarca de Rio Claro,
por não corresponder à realidade
, não enseja a editalícia. Assim decreto a nulidade da citação por edital e eventual revelia decretada e recebo, tempestivamente, a contestação apresentada pela parte requerida, forte no art. 214, ‘in totum’, do CPC.
No mais, mantenho todos os atos processuais
.”
(ID 175283262 - Pág. 504 - fls. 510)

Ou seja, apenas foi considerada nula a citação por edital, restando hígido todos os demais atos processuais realizados, decisão contra a qual a ré/apelante não interpôs qualquer recurso, de maneira que nada impedia o sentenciante de se valer das declarações dos confinantes Nivaldo Barbosa e João Costa Lima contidas na oitiva realizada na referida audiência.

Por sua vez, no que tange à prova oral colhida nos autos, é importante esclarecer primeiramente que as oitivas tanto das testemunhas como dos informantes devem ser analisadas com absoluta parcimônia porquanto, nesta fase aprofundada e em detido exame de referida prova oral verificam-se indícios de interesse na causa, de forma que tal fator deve ser sopesado para se avaliar o grau de confiabilidade dos relatos, mormente porque não foram ratificados por prova documental apta a sustentar os relatos apresentados na oralidade.

Com efeito, o sentenciante entendeu que a parte autora demonstrou que sempre exerceu a posse com “animus domini” da área objeto da presente demanda, desde meados de 1990.

Ocorre que, a prova documental jungida aos autos caminham em sentido diametralmente oposto ao reconhecido na sentença.

Pois bem.

Os autores/apelados propuseram a presente ação na modalidade de usucapião especial rural, afirmando que residem no local desde o ano de 1.988 e que não eram proprietários de outro imóvel, o que se mostrou ser inverídico, tanto que não preenchiam os requisitos autorizadores da usucapião eleita, mormente porque são proprietários de outro imóvel, razão pela qual o sentenciante aplicou o princípio da fungibilidade, e analisou o pedido com base em outra modalidade de usucapião, isto é, a extraordinária.

Ainda, ao qualificarem a ré/apelante, os autores/apelados informaram endereço na cidade de Rio Claro/SP, quando tinham plena ciência da existência de uma sede da empresa na cidade de Nova Xavantina, o que, inclusive, restou observado pelo juízo de origem quando decretou a nulidade da citação editalícia, conforme acima retro destacado.

A meu sentir, beira à má-fé a propositura da ação de usucapião em modalidade mais vantajosa, quando cediço que a pretensão nela não se enquadrava, bem como a indicação de endereço da ré/apelante diverso daquele em que as partes tinham ciência não se tratar da sede da empresa naquela cidade de Nova Xavantina.

Aliás, ao cumprir mandado de intimação dos autores/apelados, a própria Oficiala de Justiça certificou que:

“[...] que no dia 23/10/2008
dirigi-me até o GARIMPO e lá na empresa Araés Mineração Ltda.

intimei na pessoa de APARECIDA TIROLI DO PRADO e SILAS COUTRO DO PRADO
, e nesta cidade seu defensor WANDE ALVEZ DINIZ, conforme assinatura no verso do r. mandado quando todos receberam cópias que lhes ofereci.”
(ID 175283262 - Pág. 117 – fls. 123)

Ou seja, autores/apelados foram intimados na própria sede da empresa, conforme certificado pela Oficiala de Justiça, o que possui fé pública.

E, nesse ponto, chama a atenção o fato de que os autores/apelados não só tinham ciência acerca do endereço da sede da empresa na comarca de origem, como também corrobora a alegação da ré/apelante de que a posse é oriunda de mera detenção, em decorrência de autorização de permanecerem no local após exploração garimpeira operada pela ré/apelante.

Ora, não se pode confundir detentor com possuidor, pois neste caso o auto/apelado Silas, por todo o tempo que ali esteve com sua família, manteve a posse em nome da ré/apelante, e jamais com “animus domini”, o que se corrobora, inclusive, por meio dos documentos encartados ao ID 175283262 - Pág. 349/359 (fls. 355/365), onde o autor/apelado Silas, enquanto Presidente da Cooperativa Mista de Produtores de Minérios de Nova Xavantina, pleiteia junto aos órgãos competentes a concessão de lavra, sempre reconhecendo a posse e a propriedade da área pela ré/apelante.

Aliás, dúvidas não remanescem que a ré/apelante quem autorizou as demais mineradoras (Mineração Nova Xavantina e Mineração Caraíba S.A.) a realizarem trabalho de pesquisa mineral na área de sua propriedade, conforme se infere dos documentos colacionados ao caderno processual (ID 175283262 - Pág. 432/437 - fls. 438/443).

A propósito, importa salientar que a Mineração Caraíba S.A. promoveu tratativa de negociação da área junto aos proprietários da empresa ré/apelante (ID 175283262 - Pág. 465/479 - fls. 471/485).

Diante desse contexto, fica demonstrado que os autores/apelados não detinham a posse do imóvel em questão, mas apenas a mera detenção, tendo em vista a existência de autorização para exploração garimpeira e, consequentemente, de moradia, decorrente da própria natureza jurídica da empresa ré/apelante.

Logo, está suficientemente demonstrado que os autores/apelados estabeleceram residência no local em razão de “empregado” da proprietária do imóvel, de modo que lá permaneceram por mera tolerância da proprietária, fato que afasta dois dos requisitos necessários para a concessão da usucapião, qual seja, “posse” e “animus domini”.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. POSSE DE BEM PÚBLICO OCUPADO COM BASE EM "CONTRATO VERBAL". INVIABILIDADE. COM A EXTINÇÃO DE AUTARQUIA ESTADUAL, OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES TRANSFEREM-SE AO ENTE PÚBLICO FEDERADO. LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, TENDO POR OBJETO ÁREA OCUPADA, MESMO QUE HÁ MAIS DE ANO E DIA. POSSIBILIDADE. [...] 3. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "
não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". 5. Descabe análise a respeito do tempo de "posse" do detentor, pois, havendo mera detenção, não há cogitar de "posse velha" (artigo 924 do Código de Processo Civil) a inviabilizar a reintegração liminar em bem imóvel pertencente a órgão público. 6. Recurso especial provido.
(STJ – REsp 888417/GO, Rel.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 07/06/2011, Data da Publicação:

DJe 27/06/2011).

No mesmo sentido, segue precedente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE EMPREGO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
Inexiste animus domini em favor daquele que ingressa no imóvel por força de relação de emprego com o proprietário da coisa
. Hipótese em que a parte age como mero fâmulo da posse, detendo o imóvel em virtude de vínculo de subordinação com o empregador
. Sentença confirmada. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(TJ-RS - AC: 70056934417 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 28/11/2013, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/12/2013).

Ainda que assim não fosse, a maior parte do período aquisitivo ocorreu durante a vigência do antigo Código Civil, de maneira que a legislação a ser aplicada ao caso, a teor do que dispõe o art. 2.028 do CC/2002. Senão vejamos:

Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada
.

Assim, haja vista que na data de 11/01/2003 (entrada em vigor do CC/2002), já havia decorrido mais de 10 (dez) anos do alegado período aquisitivo, devendo haver comprovação de posse com “animus domini” em período igual ou superior a 20 (vinte) anos, em consonância com o art. 550 do CC/1916.
Verbis
:

Art. 550. Aquele que,
por vinte anos sem interrupção
, nem oposição, possuir como seu, um imóvel, adquirir-lhe-á o domínio independentemente de título de boa fé que, em tal caso, se presume, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para a transcrição no registro de imóveis.

Na hipótese, os autores/apelados, em testemunho nos autos 0000115-27.2008.8.11.0012 perante o mesmo juízo, em 14/06/2023, em ampla contrariedade ao que apresentaram em sua inicial, informaram que estão na área desde o ano de 1992 e não desde 1988 como afirmam na inicial, de maneira que a partir daquela data é que deveria ser computado o prazo prescricional.

Portanto, quando do ajuizamento desta ação, em
08/01/2008
, não havia transcorrido o prazo vintenário para que pudesse ser declarada a prescrição aquisitiva, de maneira que também não restaria demonstrado o requisito “lapso temporal prescricional”.

Destaca-se que, o fato de os autores/apelados terem ajuizado usucapião especial rural, nitidamente por ser espécie que exige menor tempo de posse e moradia, e, empós, ter restado demonstrado que não preenchiam os demais requisitos para essa modalidade de usucapião, mormente porque eram proprietários de outro imóvel, atrelado ao fato de terem indicado endereço diverso da parte demandada, o que inviabilizou a sua citação válida tempestivamente, resta afastada a aludida boa-fé processual que pudesse dar ensejo à contagem do prazo prescricional aquisitivo no curso da demanda.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE POSSE EM LAPSO TEMPORAL - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1238 DO CC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A usucapião constitui-se num modo de adquirir o domínio da coisa ou de certos direitos reais pela posse continuada durante certo lapso de tempo, com o concurso dos requisitos que a lei estabelece para esse fim. A posse, ensejadora da aquisição da propriedade pela usucapião, deve ser exercia de forma mansa, pacífica, com ânimo de dono e sem oposição. 2.
No caso dos autos, não vislumbro os requisitos necessários à aquisição da propriedade pela posse da apelante, pois, pelo conjunto probatório é notório, concluir não terem eles exercidos a posse sobre o imóvel com animus domini, ou sequer posse mansa e pacífica, e muito menos ter alcançado o decurso do prazo. Não basta mera afirmação do exercício de tal posse, como faz os apelantes, deve ser comprovado por todos os meios de provas admitidos em lei
. 3. A área em litigio foi alvo de diversas ações possessórias e de outras naturezas (Ação Reivindicatória nº 5-53.1989.81 1.0025, Ação de usucapião nº 3370-27.2003.811.0025, Embargos de terceiros nº 1228-79.2005.811.0025, 1227-94.2005.81 1.0025, 1226-12.2005.811.0025), inclusive, uma das filhas dos autores ajuízo ação de usucapião nº 2004/222, código nº 18355 em desfavor da requerida, a qual foi julgada improcedente.” 4. Sentença Mantida. Recurso desprovido.
(TJMT - N.U 0004606-04.2009.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 09/08/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, CPC CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA A INEXISTÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA AUTORA – POSSE ORIUNDA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO/CESSÃO DE IMÓVEIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja reconhecida a usucapião extraordinária, é necessária a existência da posse, que perdure, ininterruptamente, por determinado período de tempo, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua (inteligência do art. 1238, parágrafo único, do CCB).

No caso, a posse exercida pela parte autora é precária, porque advinda de contrato de locação/cessão, o que afasta a possibilidade do reconhecimento da prescrição aquisitiva
.

Posse direta exercida em razão de contrato de locação celebrado com o titular do domínio evidencia que o locatário tem somente posse direta e ad interdicta, com dever de restituição, incompatível com o animus domini exigido no art. 1.238 do Código Civil. Ausência de prova da inversão da qualidade da posse.

Sentença de improcedência mantida, frente a ausência dos requisitos ao reconhecimento da prescrição aquisitiva que deve ser estreme de dúvidas.
(TJMT - N.U 1003789-59.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023).

Logo, não comprovada a posse mansa e pacífica pelo lapso temporal de 20 anos (CC/1916, art. 550), é de rigor a improcedência do pedido de declaração da prescrição aquisitiva em favor dos autores/apelados.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar improcedente o pedido inicial. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023